Tribunal: STF
Processo: RMS 36113
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO CEDIDO À CÂMARA DOS DEPUTADOS À ÉPOCA DOS FATOS. PENA DE DEMISSÃO. APURAÇÃO DA PRÁTICA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. COMPETÊNCIA DO MINISTRO CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU. ALEGADA OFENSA AO ART. 161 DA LEI 8.112/1990. IMPROCEDÊNCIA. ESCUTAS TELEFÔNICAS ILEGAIS. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS AUTÔNOMOS. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. A competência para apurar a prática de infração disciplinar em questão é, na hipótese, do Ministro Chefe da Controladoria-Geral da União - CGU, órgão do Poder Executivo, no qual estava vinculado o Recorrente cedido à Câmara dos Deputados, embora tal infração tenha ocorrido por ocasião de sua atuação como servidor do Poder Legislativo.



    2. Inexistência de ofensa ao art. 161 da Lei 8.112/1990, tendo em vista que, após a oitiva da testemunha, foi realizado novo interrogatório e elaborado um novo termo de indiciação.



    3. A condenação à pena de demissão não se baseou apenas em escutas telefônicas consideradas ilegais, mas em outros elementos de prova autônomos.



    4. A certeza e a liquidez do direito pressupõem fatos incontroversos, lastrados em prova pré-constituída, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.